Tribunal: TJPA
Processo: 0800634-14.2021.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800634-14.2021.8.14.0049

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

APELADO: ANTONIO CARLOS QUEIROZ IKETANI 08308098215

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800634-14.2021.8.14.0049

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO
:

ANTONIO CARLOS QUEIROZ IKETANI

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

AGRAVO INTERNO

EMENTA:
Direito processual civil. agravo interno em Apelação cível. Execução ajuizada contra pessoa falecida antes do ajuizamento da demanda. Ausência de legitimidade passiva. Impossibilidade da emenda da inicial. Fundamentação suficiente. Recurso desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação em razão da propositura de ação executiva em face de devedor falecido anteriormente ao ajuizamento da demanda.

2.

A agravante requereu a emenda da inicial para substituição do polo passivo pelo espólio.

II.

Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível emendar a petição inicial para substituir o polo passivo quando a execução é ajuizada contra devedor falecido antes do ajuizamento da ação; (ii) estabelecer se a decisão monocrática incorreu em ausência de fundamentação por não enfrentar todos os dispositivos legais invocados.

III.

Razões de decidir

4.

A execução ajuizada contra pessoa já falecida carece de legitimidade passiva, configurando ausência de uma das condições da ação, vício que conduz à extinção do feito.

5.

A ausência de legitimidade passiva, existente desde a propositura da demanda, constitui vício insanável que não pode ser corrigido por meio de emenda ou aditamento da inicial.

6.

A decisão monocrática enfrentou de forma suficiente a controvérsia, estando alinhada à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

7.

O magistrado não está obrigado a enfrentar todos os dispositivos legais ou constitucionais mencionados pelas partes, bastando apresentar fundamentação clara e pertinente ao deslinde da controvérsia.

8.

Dispositivo e tese

9.

Agravo interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do Agravo Interno, e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO

BRADESCO S/A,
desfavor de
ANTONIO CARLOS QUEIROZ IKETANI
,
em razão da DECISÃO DE ID. 26442299, assim constituída:

“
Isto posto, tendo em vista a ausência de uma das condições da ação, qual seja a legitimidade da parte, CONHEÇO do recurso de apelação e lhe NEGO PROVIMENTO para manter a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito
.”

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão merece reforma, porquanto, sendo o executado empresário individual já falecido, deveria ter sido oportunizada a alteração do polo passivo para inclusão do espólio, nos termos dos arts. 321 e 329, I, do CPC, em observância aos princípios da primazia da decisão de mérito, da razoável duração do processo e da cooperação processual. Aduz ainda violação ao art. 489, §1º, VI, do CPC, pois não houve enfrentamento do precedente invocado (REsp 1.987.061/DF), limitando-se o decisum a mencionar entendimento diverso (REsp 1.722.159/DF).

Não foram apresentadas contrarrazões conforme certidão de ID 27819859.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA, 04 de setembro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Inicialmente observo que o agravo interno preenche todos os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, contudo, não assiste razão ao agravante.

Conforme assentado na decisão monocrática, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não é admissível o ajuizamento de ação executiva contra devedor já falecido, por ausência de uma das condições da ação. Esta circunstância conduz, inevitavelmente, à extinção do feito, conforme decidido na origem e mantido na decisão monocrática.

A agravante sustenta a necessidade de emenda da petição inicial para substituição do polo passivo pelo espólio. Todavia, tal pretensão não pode prosperar, uma vez que a ação, desde sua propositura, já padece de vício insanável decorrente da ausência de legitimidade passiva, vício que não se corrige com aditamento.

Cumpre salientar que a decisão agravada enfrentou de modo suficiente a questão controvertida, alinhando-se à jurisprudência do STJ, segundo a qual não se admite execução contra pessoa falecida anteriormente ao ajuizamento da demanda.
(REsp n. 1.722.159/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 6/2/2020).

Ressalte-se, ainda, que não procede a alegação de ausência de fundamentação adequada. O juiz, ao proferir sua decisão, não precisa comentar todas as alegações ou argumentos apresentados pelas partes, podendo adotar fundamentação diversa, desde que pertinente ao caso e dentro dos limites do pedido. A jurisprudência do STJ reforça que o magistrado não está obrigado a enfrentar todos os dispositivos constitucionais ou legais invocados, bastando que manifeste de forma clara seu convencimento sobre a matéria em decisão devidamente fundamentada. (EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022, DJe 25/02/2022)

Assim, não se verifica qualquer vício na decisão monocrática que justifique sua reforma, impondo-se a manutenção do entendimento já proferido.

Ante o exposto
, voto por
CONHECER
do agravo interno, mas
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se hígida a decisão que não conheceu da apelação.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 07/10/2025